Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-10.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MEIO ELETRÔNICO. JUNTADA. CONTRATO ASSINADO. DESNECESSIDADE. CONTRATAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR.
1. A propositura de ação em face de réu já falecido acarreta o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva a ser sanada por meio de possível emenda da petição inicial para regularização do polo passivo, o qual deverá ser ocupado pelo espólio.
2. A jurisprudência pátria tem se perfilado no sentido de considerar como válida a contratação de empréstimo bancário por meio eletrônico sem a necessidade da instrução da ação de cobrança com a juntada de contrato escrito assinado pelo correntista, bastando, para tanto, a prova eletrônica da contratação realizada por terminal de autoatendimento, internet banking ou outro meio digital, com a disponibilização dos valores correspondentes em favor do correntista.
3. A simples incidência do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão automática do ônus probatório em favor da parte hipossuficiente.
4. Incube ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, dentre os quais se encontra a existência de eventual seguro prestamista contratado para a operação de crédito objeto da presente demanda.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.